Tribunal: TJPA
Processo: 0804178-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804178-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL QUE NÃO CONTEMPLA A PREVISÃO DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS DE COR PRETA OU PARDA. OFENSA AO DIREITO Á IGUALDADE MATERIAL. MINORIAS SOCIAIS ALIJADAS DO PROCESSO SELETIVO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO NÃO ATENDIDA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM DEFERIMENTO DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO RESERVE, AO MENOS, 20% (VINTE POR CENTO) DAS VAGAS A CANDIDATOS NEGROS, PARDOS E INDÍGENAS NO “
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2021/PMA/ACS
. DECISÃO CORRETA EM CONSONÂNCIA COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA NACIONAL.
NÃO HÁ COMO CONVALIDAR PREVISÃO DO EDITAL QUE AFRONTA DIREITOS FUNDAMENTAIS (ART. 3º DA CF), GARANTIAS INDIVIDUAIS (ART. 5º DA CF) E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 37, I, DA CF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a decisão, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão ID48858925 que determinou ao Município de Altamira que reserve, ao menos, 20% (vinte por cento) das vagas a candidatos negros, pardos e indígenas no “Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2021/PMA/ACS, destinado ao preenchimento de vagas na esfera municipal para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS)”

Recorre alegando essencialmente perda de interesse processual uma vez que o processo seletivo foi concluído antes da decisão recorrida; inocorrência de ilegalidade no processo; inexistência de lei municipal e estadual que estabeleça a reserva de vagas em políticas afirmativas.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reforma da decisão.

Neguei a tutela recursal ID 9057567.

Inconformado o município interpôs agravo interno ID 9542900.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 9859468.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID 9839973.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do agravo de instrumento a passo ao seu julgamento, tornando então prejudicado o agravo interno.

A apuração de eventual ilicitude na condução do processo seletivo não resta obstada por conta do mero encerramento dele, podendo ser reconhecida e sanada mediante demanda judicial ajuizada dentro do lustro prescricional. Entendimento em contrário viabilizaria sem justo motivo a perpetuação de ato administrativo ilegal, além de acarretar evidente óbice ao acesso à Justiça. Nessa linha, o entendimento do STJ a exemplo dos EDcl no REsp 653.445/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/03/2015 e AgRg no RMS nº 29.645/AC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 12.11.2013.

A ausência ação afirmativa de cunho étnico-racial no edital do certame que obstou a destinação de cotas raciais a candidatos afrodescendentes certamente está em descompasso com o escopo constitucional.

Historicamente, a destinação de vagas em concurso público para negros pardos e afrodescendentes foi paulatinamente instalada buscando compensar os efeitos da desigualdade e neutralizar injustiças sociais e culturais, questão intrinsecamente ligada à discrepante desigualdade racial no país.

A ideia vem sendo aos poucos normatizada, com lei específica já editada no âmbito federal e em alguns Estados.

Importa anotar que a reserva de vagas não se traduz em privilégio, à medida que não isenta o candidato de obter a aprovação do concurso com a nota necessária, para que não haja comprometimento da eficiência do serviço público. Entrementes não há como se distanciar do objetivo primordial que é melhorar a acessibilidade de parte da população preterida na educação por razões sociais, e provocar sua inserção no serviço público no justo propósito de garantir uma distribuição de bens e visibilidade social mais equitativa.

Nessa ordem de ideias, indene de dúvidas que a inserção da reserva de vagas em concurso público requer observância à finalidade precípua de proporcionar legalmente, melhor acessibilidade ao candidato da cor negra/parda. Como dito, não se trata de favorecimento, mas representa uma chance maior de concorrência a cidadãos de origens humildes, vinda de um segmento social desfavorecido.

É, portanto, na visão jurídica, ferramenta adequada à promoção ao equilíbrio e igualdade, a encontrar perfeita consonância nos princípios fundamentais insculpidos no art. 3º da Constituição Federal, a merecer rigorosa observação.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II- garantir o desenvolvimento nacional;

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Vista a questão por esse ângulo, não se pode conceber que a regra do edital voltada a um processo de inclusão seja de alguma forma excludente, como defende o agravante. Como admitir, ainda hoje, que inexista previsão de cotas em concurso público.

Ao invés de reconhecer a falha e aplacar a desigualdade, o Município apresenta argumentos que atentam contra o próprio fundamento de combate ao racismo estrutural, pois sustenta que seus atos não merecem revisão.

Em suma, apoiada em juízo de cognição madura, esta ratificada nas contrarrazões da 5ª Promotoria de Justiça de Altamira e pela 12ª Procuradoria de Justiça do Estado do Pará, entendo como nulo o edital que deixou de aplicar para 20% das vagas para os candidatos inscritos na condição de negros ou afrodescendentes, pardos e indígenas.

Não há como convalidar previsão do edital que afronta direitos fundamentais (art. 3º da CF), garantias individuais (art. 5º da CF) e o princípio da eficiência administrativa (art. 37, I, da CF). Afinal, o concurso público deve atender à finalidade de efetivação dos princípios da impessoalidade e isonomia, moralidade administrativa.

Ao adotar Edital sem a possibilidade de participação dos candidatos optantes das vagas reservadas para ações afirmativas de raça, ao invés de inclusivo, o ato administrativo se fez excludente.

Analisando a Lei Federal nº 12.990/14, o e. STF, no julgamento da ADC 41, declarou a constitucionalidade da previsão de cotas para negros e pardos nos concursos públicos, valendo ressaltar do julgado:

Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014. Procedência do pedido.

1. É constitucional a Lei n. 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.

1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.

1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.

1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão.

(...)

3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017).

Assim a única solução a este recurso é NEGAR-LHE PROVIMENTO, considerando que está na contramão da jurisprudência do nacional e, a plausibilidade do direito é justamente contrária ao pedido recursal, com forte possibilidade de anulação do concurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024